Tribunal: TJSP
Processo: 1008806-26.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 25/04/2011 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da dívida e para determinar à ré a cessação das cobranças por quaisquer meios, sob pena de multa de R$ 200,00 por ato

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 25/04/2011 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da dívida e para determinar à ré a cessação das cobranças por quaisquer meios, sob pena de multa de R$ 200,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00. RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reforma. Alegação de que a plataforma virtual é meio de cobrança de dívida prescrita que disponibiliza informações a terceiro e diminui a pontuação do "score". Não comprovação. RECURSO DA RÉ. Pleito de forma para possibilitar a cobrança extrajudicial. Descabimento. Dívida prescrita que obsta a cobrança judicial e extrajudicial. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.